Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito e em danos morais, em virtude celebração de contratos bancários sem anuência da autora. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Sentença extra petita. Os processos dos Juizados Especiais são regidos pelos critérios da simplicidade e da informalidade, observados os princípios básicos que norteiam a atividade jurisdicional, dentre estes o que veda a prolação de sentença além dos limites objetivos e subjetivos (art. 492 do CPC). A petição inicial indica que foram realizados 4 empréstimos consignados no nome da autora sem seu consentimento (contratos de final 67, 00, 99 e 54). O pedido formulado foi a declaração de nulidade dos contratos e a repetição do indébito, em dobro, em virtude dos descontos efetuados em razão dos empréstimos citados. A sentença, todavia, além de declarar nulo os empréstimos mencionados, abarcou outros dois contratos (números 015972506 e 337650693), os quais não fazem parte do pedido formulado na petição inicial. A existência desses empréstimos apenas foi trazida ao processo na petição de ID 36728922, o que configura emenda à petição inicial formulada após a citação do réu, sem que a ré tenha sido instada a sobre eles se manifestar. Desse modo, a sentença é extra petita nesse ponto. Tal vício, entretanto, não anula a sentença, pois é possível saná-lo com o decote do excesso. Os novos contratos trazidos após a citação podem ser objeto de outro processo sem que se possa alegar litispendência ou coisa julgada.
4 – Empréstimo consignado. Contrato firmado mediante fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que foram firmados quatro empréstimos consignados em seu nome sem sua autorização, nos valores de R$ 11.838,27, R$ 1.059,55, R$ 3.884,68 e R$ 2.686,18. Em razão dos empréstimos, são descontados todos os meses do benefício previdenciário da autora as parcelas nos valores de R$ 372,05, R$ 26,00, R$ 94,00 e 48,90. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO). Nesse ponto, caberia ao réu demonstrar a existência do contrato entabulado entre as partes, notadamente no ponto da manifestação de vontade da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Não há no processo qualquer documento que comprove que a autora aderiu aos contratos de empréstimo consignado, razão pela qual são indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente. É cabível, portanto, a declaração de nulidade dos contratos de números 814919867, 816404754, 815734699 e 815734500, nos termos da petição inicial (ID 36728228 – Pág. 2), bem como a condenação do réu em restituir à autora os valores descontados indevidamente.
5 – Repetição de indébito. Em virtude da declaração de nulidade dos contratos de empréstimo (finais 67, 54, 99 e 00), é cabível a condenação do réu na obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 7.700,90, além de eventual valor descontado entre abril de 2022 até o trânsito em julgado, conforme planilha de ID 36728946. Apesar do equívoco da petição inicial em indicar quais empréstimos foram efetivamente depositados na conta da autora, na petição de ID 36728946 foi esclarecido o erro e devidamente comprovado, por meio de extratos bancários, que nenhum valor foi transferido em virtude dos contratos objeto desse processo. O réu, intimado para se manifestar acerca dos documentos, permaneceu inerte, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar quais valores foram repassados à autora, prova que seria de fácil demonstração, com a juntada de simples comprovantes de transferência bancária. Assim, não há valores a serem compensados.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, decorrente de empréstimos consignados não contratados, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. Não há comprovação de que os valores descontados causaram prejuízo à subsistência da autora ou violação a outro direito da personalidade. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para: a) declarar a nulidade apenas dos contratos de números 814919867, 816404754, 815734699 e 815734500; b) condenar o réu na obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 7.700,90 e de eventuais valores debitados no curso do processo; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W